Tribunal: TCU
Processo: 019.486/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de Reconsideração interpostos contra decisão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, os condenou em débito e lhes aplicou multa individual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Amancio Paulino de Carvalho, José Agenor Alvares da Silva, Associação Ver & Ouvir e Thais Beraha Parahyba contra o Acórdão 3212/2017-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nas razões expostas pelo relator e nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos por Amancio Paulino de Carvalho, Jose Agenor Alvares da Silva, Thais Beraha Parahyba e Associação Ver e Ouvir, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e não conhecer do recurso interposto pela Sra. Isa Maria Bezerra de Queiroz, por intempestividade e ausência de superveniência de fatos novos; 9.2. dar provimento aos recursos interpostos pela Associação Ver & Ouvir e pela Sra. Thais Beraha Parahyba, dirigente da referida associação; 9.3. dar provimento aos recursos interpostos pelos senhores Amancio Paulino de Carvalho e José Agenor Alvares da Silva, estendendo-se seus efeitos à Sra. Isa Maria Bezerra de Queiroz; 9.4. conferir nova redação ao item 9.1 do Acórdão 3212/2017-TCU-Segunda Câmara , nos seguintes termos: "9.1. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalvas as contas de José Agenor Álvares da Silva, Amâncio Paulino de Carvalho, Isa Maria Bezerra de Queiroz, Thaís Beraha Parahyba e da Associação Ver & Ouvir, dando-se-lhes quitação;" 9.5. tornar insubsistente os demais itens do Acórdão 3212/2017-TCU-Segunda Câmara ; 9.6. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e aos demais interessados.